Tribunal: TJSP
Processo: 1000121-46.2018.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
APELAÇÃO. Pretensão formulada pela autora para que a ré fosse compelida a expedir certidão de valor venal em conformidade ao mandado de registro de imóvel relacionado a ação de usucapião outrora promovida, bem como condenada ao pagamento de indenização por danos morais. Desacolhimento. Ausência de apresentação pela apelante de projeto de levantamento da quadra e dos lotes nela contidos para

Ementa:
APELAÇÃO. Pretensão formulada pela autora para que a ré fosse compelida a expedir certidão de valor venal em conformidade ao mandado de registro de imóvel relacionado a ação de usucapião outrora promovida, bem como condenada ao pagamento de indenização por danos morais. Desacolhimento. Ausência de apresentação pela apelante de projeto de levantamento da quadra e dos lotes nela contidos para apreciação própria pelo grupo técnico da recorrida. Inadmissibilidade de usucapião de bens públicos. Inexistência de demonstrativos acerca de ilegalidade na conduta dessa apelada. Sentença mantida. Recurso improvido, portanto.